Tribunal: TJDFT
Processo: 0719848-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância, podendo fundamentar a condenação, mormente quando firme e em harmonia com os demais elementos probatórios existentes nos autos.
2. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação está calcada em conjunto probatório coeso e harmônico que aponta o réu como sendo o autor do crime de roubo majorado imputado na denúncia.
3. Recurso conhecido e desprovido.